Tribunal: TJDFT
Processo: 0728895-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728895-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte beneficiada pelo julgado reclamado, Eletrônica Asa Sul Ltda, juntou aos presentes autos cópia de acórdão prolatado no julgamento de embargos de declaração, no qual foi afastada a alegação de prescrição trienal (ID 50461230). Intimada, a parte Reclamante apresentou manifestação na qual reconhece que, com a nova resolução dada a demanda, ocorreu a perda superveniente do objeto (ID 51445124). Desse modo, julgo extinta a presente Reclamação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator